Tribunal: STF
Processo: HC 196440
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marlon Chaves Bertol e outros, advogados, em benefício de Orildo Antonio Severgnini e Marcus Vinicius Brasil Severgnini, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Relator do Habeas Corpus n. 636.848, pela qual, em 29.12.2020, conhecida parcialmente a impetração, indeferida a medida liminar e determinado o prosseguimento da ação (e-doc. 13):
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI e MARCUS VINICIUS BRASIL SEVERGNINI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
    Os pacientes – prefeito do Município de Major Vieira e seu filho, respectivamente –, tiveram a prisão preventiva decretada nos autos dos processos de Prisão Preventiva n. 5025170-45.2020.8.24.0000 e n. 5038416-11.2020.8.24.0000, ambos os feitos oriundos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 06.2020.0002880-7, no qual "se apura a ocorrência de 'fraudes e dispensas indevidas de licitação, peculato, corrupção ativa e passiva' supostamente praticados por Marcus Vinícius Brasil Severgnini, Décio Pacheco, Décio Pacheco Júnior e pelo Prefeito do Município de Major Vieira, Orildo Antônio Severgnini" (fl. 271).
    Nos autos do primeiro procedimento (Prisão Preventiva n. 5025170-45.2020.8.24.0000), o Desembargador Sérgio Antônio Rizelo, "pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 do Código Penal e 1º da Lei 9.613/98", decretou "a prisão preventiva de Orildo Antônio Severgnini e de Marcus Vinícius Brasil Severgnini" (fl. 280). A legalidade da decretação da prisão preventiva foi ratificada pelo órgão colegiado em 25/8/2020, em acórdão assim ementado (fls. 284-285):
    PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. 2. PERICULUM LIBERTATIS. 2.1. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2.2. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INTERFERÊNCIA EM PRODUÇÃO DE PROVA. 3. PRISÃO DOMICILIAR. DEBILIDADE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. EXPOSIÇÃO A INFECÇÃO.
    1. São indícios suficientes da ocorrência e da autoria dos delitos de corrupção passiva e lavagem de capitais, a ponto de permitir a prisão preventiva, o fato de um número consideravelmente reduzido de pessoas jurídicas sagrarem-se vencedoras de grande parte dos certames efetivados em um município (e a existência de estreita relação entre os representados, o prefeito e seu filho, e os responsáveis por tais empresas); a apreensão de cheques, emitidos por esses empresários, na residência de um dos agentes; a apreensão de comprovantes de transferência relacionados a conta bancária de titularidade da sogra de um dos representados, que indicam que grandes quantias de dinheiro eram repassadas da conta de tal mulher para os já mencionados empresários, quantias incompatíveis com as condições da titular da conta; o depoimento de uma testemunha que disse ter ouvido, dos representados, manifestações no sentido de que era preciso "dar um jeito" de fazer com que uma empresa em particular fosse vencedora de procedimentos licitatórios; a apreensão de quase R$ 300.000,00 em espécie na moradia do prefeito, quantia que estava armazenada em "diversos cômodos do imóvel e acondicionados em embalagens diversas, dentre elas, um embrulho de presente e uma bolsa da Caixa Econômica Federal", e o confisco de mais de R$ 20.000,00 em espécie na residência do outro investigado; a apreensão de documentação atinente a pessoas jurídicas na residência de um dos investigados, indicando que ele é o real administrador de tais empresas, que teriam sido criadas em nome de terceiro para disfarçar quem seria beneficiado com seus proventos; e a apreensão de documentação na residência desse mesmo agente, relacionada à aquisição de bens de raiz incompatível com sua situação financeira e decorrente de convoluta transmissão de propriedade.
    2.1. É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o agente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E o fato de os representados, em tese, integrarem esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que se desenvolvia há considerável tempo, e que lhes rendeu, ao menos em uma oportunidade, quase R$ 300.000,00 (quantidade de dinheiro em espécie apreendida na casa do prefeito), é indicativo do desajuste social dos agentes, e também do risco que eles, em liberdade, voltem a por em prática ações destinadas a branquear dinheiro ilícito.
    2.2. O fato de testemunhas aceitarem prestar depoimento apenas se protegidas (isto é, sem que suas identidades sejam reveladas) por conta do receio que têm dos investigados; e a circunstância de ter um deles, em momento posterior ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ter alterado a senha e apagado o conteúdo de conta de e-mail relacionada a pessoa jurídica que supostamente era utilizada para a lavagem de capitais, são fatores que justificam a imposição da prisão preventiva por conveniência da instrução penal.
    3. Se não há evidência de que o agente, portador de enfermidade que não lhe causa debilidade extrema (neoplasia maligna de próstata e cisticercose), se encontra exposto à infecção por SARS-CoV-2, tampouco de que os cuidados necessários ao tratamento do agente (tanto por sua condição quanto na eventual hipótese de infecção) não podem ser-lhe dispensados no presídio, não há justificativa para a prisão domiciliar.
    PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
    Nos autos do segundo procedimento (Prisão Preventiva n. 5038416-11.2020.8.24.0000), o Desembargador Sérgio Antônio Rizelo, ampliando o rol delitivo e de segregados, consignou (fl. 487):
    5. Por fim, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei 10.825/13; 317 do Código Penal; e 1º da Lei 9.613/98, decreto a prisão preventiva de Orildo Antônio Severgnini, de Marcus Vinícius Brasil Severgnini, de Diogo Muck de Oliveira, de Maria Evani dos Santos e de Luiz Fernando Smentecoski.
    Novamente, o entendimento monocrático de segregação dos pacientes (e outros) foi levado à deliberação do órgão colegiado, que, em sessão ocorrida em 1/12/2020, denegou a revogação da segregação cautelar dos pacientes, nos termos de ementa que ostenta o seguinte teor (fl. 508):
    PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. QUANTIDADE DE DINHEIRO MOVIMENTADO. 2. ADMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO. DISPOSIÇÃO A COLABORAR COM INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS ATOS ILÍCITOS.
    1. É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o agente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E o fato de os representados, em tese, integrarem esquema de corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro que se desenvolvia há considerável tempo, e que ocasionou a movimentação de pelo menos R$ 600.000,00 em valores, em tese, ilicitamente obtidos com procedimentos licitatórios, é indicativo do desajuste social dos agentes, e também do risco que eles, em liberdade, voltem a por em prática ações destinadas a branquear dinheiro ilícito.
    2. Se o agente acusado de integrar organização criminosa supostamente voltada à prática de corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro admite seu envolvimento no esquema e mostra-se disposto a colaborar com a investigação, e se não há indicativo de que ele possa ter envolvimento na organização além daquele já descoberto, é desnecessária a manutenção de sua prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública.
    REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DE UM INVESTIGADO; MANTIDA A DOS DEMAIS.
    O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 15/12/2020, nos seguintes termos:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INDIRETA. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO.
    Não é omisso o acórdão que não analisa determinada tese se ela não foi objeto de digressão na petição submetida à análise do Órgão Colegiado.
    EMBARGOS REJEITADOS.
    Os impetrantes sustentam, nas razões do writ, que o TJSC manteve "manifesto constrangimento ilegal imposto aos Pacientes" ao denegar (fl. 4):
    [...] o pleito de reconhecimento de nulidade por afronta à Norma-Regra do Juiz Natural plasmada nos arts.5º, XXXVII e LIII e 29, X, todos da CF/88 [...], bem como negou pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos mesmos autos de Prisão Preventiva n. 5038416-11.2020.8.24.0000/SC e nos autos de Prisão Preventiva n. 5025170-45.2020.8.24.0000/SC, com o que perpetuou processo nulo, bem como descabida segregação cautelar [...] 
    Salientam que o mandamus se volta contra o acordão que julgou os embargos de declaração e que, na oportunidade, não reconheceu a nulidade absoluta que permeia os autos quanto à infringência do postulado do juiz natural e que, consequentemente, tornaria ilegais as próprias prisões preventivas.
    Afirmam que "a tese da Defesa foi muito mais abrangente, eis que enfatizou que os órgãos de persecução penal paranaenses, cientes desde 16/1/2018 da condição de Prefeito Municipal do Paciente Orildo e o investigando desde então, apenas em 10/05/2018 providenciaram a comunicação ao e. TJSC ante aos supostos indícios de cometimento de crime por Orildo." (e-STJ - fl. 11).
    De qualquer forma, somam-se ao fato acima narrado alegações de que os decretos de prisão cautelar são ilegítimos, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. A propósito, asseveram (fl. 36):
    Todos os fundamentos supra evidenciam a alta probabilidade de soltura dos Pacientes, dada a ausência de fundamentação concreta na r. decisão que decretou a prisão preventiva, e resta mais evidente ainda a possibilidade de conversão da segregação em cautelares do art. 319 do CPP.
    Também restou muito clara a nulidade absoluta do processo ante a violação ao princípio/regra do Juiz Natural, de sorte que o processo, a prisão preventiva e as medidas cautelares patrimoniais são nulas, por infringência ao Juiz Natural.
    Requer, liminarmente, a suspensão das prisões preventivas dos pacientes. No mérito, pugna pelo reconhecimento de nulidade absoluta do processo e a confirmação definitiva da liminar.
    Subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
    Primeiro, porquanto pertinente consignar que o presente habeas corpus, no que tange à alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva não comporta conhecimento, pois tal questão já foi trazida ao STJ nos autos do HC n. 610.452/SC (paciente Orildo Antônio Severgnini) e do HC n. 609.821/SC (Paciente Marcus Vinicius Brasil Severgnini), cujas liminares foram indeferidas pela Min. Laurita Vaz e cujo mérito aguarda oportuno julgamento pelo órgão colegiado, o que torna o reexame do tema prejudicado. Nesse sentido, cito estes julgados:
    2. A tese de ausência de fundamentação da prisão preventiva já foi rejeitada em outro recurso interposto pelo ora Recorrente (RHC n. 115.290/MG), em acórdão de minha relatoria proferido pela Sexta Turma desta Corte, de forma que, no ponto, o recurso não pode ser conhecido, pois se trata de reiteração de pedido. (RHC n. 127.170/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2020.)
    2. O pedido quanto à analise dos requisitos da prisão preventiva não comporta conhecimento. Isso porque foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo paciente nos autos do HC n. 543.256/SP, de minha relatoria, no qual não conheci da impetração em 16/6/2020. Ademais, o Tribunal de origem também não conheceu da impetração nesse ponto, porquanto a defesa já havia formulado dois pedidos anteriores nos habeas corpus originários ns. 2217418- 69.2019.8.26.0000 e 0049011-37.2019.8.26.0000, nos quais a ordem foi denegada. Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento do presente writ nesse ponto, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. (AgRg no HC n. 588.134/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/ 9/2020.)
    Quanto à alegação de violação do postulado do juiz natural, o Tribunal de origem, embora não tenha reconhecido nenhuma omissão no julgado, tendo em vista a inovação da tese em sede declaratória, assim concluiu sobre o tema posto:
    “Como os Embargantes destacaram, não houve manifestação desta Corte a respeito da tese de nulidade dos procedimentos desde o seu princípio porque o tema não foi objeto de digressão no pedido de revogação da prisão preventiva (requerimento este que foi submetido à análise do Órgão Colegiado). E não se pode falar de omissão em tal hipótese (cf. STJ, AgRg no REsp 1.655.278, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.9.17; Edcl no REsp 1.143.736, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 8.2.11; e TJSC, Edcl no AI 2011.095453-2, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 3.2.15).
    Naturalmente, este Órgão Fracionário poderia ter agido de ofício e declarado nulo o procedimento desde o princípio caso julgasse que a medida era adequada; mas não se exige que exponha, quando inexistente provocação para tanto, por quais razões deixou de atuar ex officio.
    O entendimento, a propósito, é pacífico nesta Corte (EDecl. na Ap. Crim. 0002921-06.2016.8.24.0008, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 13.12.16; EDecl. na Ap. Crim. 0003622-67.2013.8.24.0041, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 6.12.16; EDecl. na Ap. Crim. 0017241-07.2012.8.24.0039, Relª. Desª. Salete Silva Sommariva, j. 29.11.16; EDecl. na Ap. Crim. 0002665-79.2015.8.24.0014, Rel. Des. Rui Fortes, j. 22.11.16; EDecl na Rev. Crim. 2015.027970-4, Relª. Desª. Salete Silva Sommariva, j. 9.12.15; EDecl na Ap. Crim. 2015.048508-4, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 17.11.15; Edecl. na Ap. Crim. 2015.052016-8, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 17.11.15; e EDecl. na Ap. Crim. 2014.090344-8, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 17.11.15).
    Não se trata, ademais, de nulidade flagrante que justifique a atuação sem provocação. No precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado pelos Embargantes (Habeas Corpus 184.684, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3.8.20), o Excelentíssimo Ministro Relator (que deliberou monocraticamente a respeito do tema) esclarece que "não é necessária autorização judicial para o início das investigações, mas o inquérito deve ser registrado e distribuído no Tribunal para o devido acompanhamento".
    O fato, portanto, de Agentes da Polícia Civil terem realizado "vigilância" no Paço Municipal e na residência do Alcaide e constatado apenas que Décio Pacheco (que não tem prerrogativa de foro e que já era investigado por práticas criminosas) esteve na sede do Poder Executivo Municipal em 18.1.18, ainda que tal diligência tenha precedido a instauração formal de procedimento perante esta Corte (os autos 50160394620208240000 foram distribuídos em 8.6.20), não ocasiona a nulidade do procedimento.
    Veja-se, ademais, que o "ato investigatório" apontado pelos Embargantes consiste apenas nisso: em uma ocasião em que foi vigiada a Prefeitura, e avistado outro Investigado enquanto ele ingressava na edificação. Esse foi o único ato "investigativo" praticado antes da instauração formal do procedimento nesta Corte (excetuadas, naturalmente, as descobertas fortuitas que emanam da investigação iniciada no Estado do Paraná e que, naquela Corte, eram submetidas à Autoridade Judiciária competente). Não houve o processamento de caderno inquisitivo que correu à margem do Poder Judiciário.
    Note-se, ainda, que as ações penais ora em curso e os procedimentos preparatórios que elas antecederam não são decorrência do "ato investigativo" mencionado pelos Embargantes. A persecução (e a investigação como um todo) tiveram amparo em uma série de outros elementos consideravelmente mais eloquentes:
    Os diálogos interceptados ilustram tratativas realizadas entre o empresário e o Alcaide sobre processos licitatórios e serviços prestados pela empresa investigada ao pequeno município de Major Vieira. Em alguns momentos, também foram flagradas conversas entre o D. P. J. e o filho do Prefeito de Major Vieira, M. V. B. S., conhecido por "Mano", o qual também é servidor efetivo do município.
    Verificou-se, durante o período de monitoramento, que o Prefeito de Major Vieira e seu filho possuem estreito vínculo com o empresário D. P. J. O serviço mais vultuoso já prestado pela empresa D. P. e C.
    Ltda. no Município de Major Vieira foi a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Maron, ao que tudo indica, concluída em dezembro de 2019, no valor de R$ 1.692.517,20 (um milhão seiscentos e noventa e dois mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos).
    As interceptações revelaram que, antes mesmo da deflagração do processo licitatório para contratação da empresa que realizaria os serviços de pavimentação, o Prefeito O. e o empresário D. P. J. já tratavam sobre a formulação do edital, de modo a fraudar a concorrência e garantir que a empresa de P. se sagrasse vencedora (p. 985-987).
    Urge destacar que foram deflagrados três processos licitatórios, sendo os dois primeiros anulados e, somente no terceiro, a empresa de D. P. J. constou como única participante e vencedora do certame (Concorrências Públicas ns. 001, 002 e 003/2018).
    [...] Outros serviços e obras foram e estão sendo realizados pela empresa D. P. e C. Ltda. no Município de Major Vieira, dentre eles a obra de canalização de um rio, que alcançou valor superior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) (processo licitatório nº 14/2018). Nos autos, há diversos diálogos entre o empresário D., o Prefeito O. e seu filho M. acerca do contrato e da referida execução da obra, indicando que tanto o processo licitatório quanto a execução do projeto pode ter sido maculado por acordos obscuros entre os investigados (p. 1.242, 1.312-1.315, 1.394-1.395).
    Causa ainda maior estranheza que os diálogos acerca das obras e serviços eram sempre seguidos por acertos financeiros, geralmente pagos pelo empresário D. P. J. a O. ou a M., demonstrando a ocorrência de possível recebimento de vantagens indevidas pelos agentes públicos por fraudes em certames e outras contratações que favoreceram a pessoa jurídica dirigida por P. (p. 1.151 e 1.307).
    Há ainda outras espécies de serviços prestados pela empresa em questão ao Município que, ao que revelou os autos, foram realizados sem a prévia deflagração de processo licitatório ou de inexigibilidade, de natureza ligada ao transporte e serviços de máquinas pesadas. Remete-se à leitura das interlocuções de p. 985-986, em que o Prefeito contratou de P., por meio de um simples contato telefônico, uma máquina para prestar serviços no município, tudo em clara demonstração de que vem conduzindo o ente público como sua empresa privada fosse (autos 50160394620208240000, Evento 6; decisão que autorizou a investigação contra Orildo Antônio Severgnini).
    A presença de Décio Pacheco na Prefeitura de Major Vieira em uma determinada ocasião não passou de um registro eventualmente feito na decisão; mas ela se sustenta mesmo que desconsiderada essa passagem, como se vê.
    Considerando, pois: a) que o procedimento foi submetido ao crivo do Poder Judiciário, ainda que um ato investigativo tenha sido praticado antes da instauração formal do procedimento nesta Corte; e b) que o ato investigativo em questão é de insignificante valor informativo e não é dele que decorrem as medidas cautelares, os demais procedimentos de investigação (cuja implementação obrigatoriamente depende de chancela judicial) e as denúncias em si, não há nulidade a ser reconhecida.
    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos”.
    Com efeito, a pretensão dos pacientes de verem reconhecida a violação do preceito do juiz natural e, consequentemente, de obterem a declaração de nulidade das provas e de diversos atos processuais, incluindo entre eles as duas oportunidades em que o relator do processo na origem decretou suas prisões, se confunde com o próprio mérito da impetração e apenas com aprofundada incursão na matéria seria, se possível, suscetível de acolhimento, o que, nem de longe, é matéria apta à apreciação no plantão judicial, menos ainda em sede de liminar.
    Neste sentido:
    5. A aventada ilicitude da prova que embasa a prisão e a ação penal, supostamente obtida por meio de tortura, a ensejar a nulidade processual, não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nessa via estreita. (HC 474.266/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 06/03/2019.)
    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de liminar”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam haver flagrante ilegalidade na prisão dos pacientes capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Alegam “que a investigação do Paciente Orildo, que está Prefeito do Município de Major Vieira/SC até 31/12/2020, foi iniciada pelo GAECO do Estado do Paraná em 16/01/2018 com diligências “in loco” em sua residência e sede da Prefeitura, além de deferimento de interceptações telefônicas autorizadas nos autos de Interceptação e Quebra de Sigilo Telefônicos n° 00000097-15.2018.8.16.0174, deferidas pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de União da Vitória/PR e outras medidas cautelares que atingiram o alcaide; ou seja, a investigação iniciou-se em primeiro grau no Estado do Paraná pelo respectivo GAECO e sem a prévia e indispensável supervisão pelo Juiz Natural, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Realizadas diversas diligências investigativas – inclusive contra o Paciente e Prefeito Orildo –, embora já em 16/01/2018 o GAECO e o d. Ministério Público do Estado do Paraná soubessem da condição de Prefeito Municipal do Paciente Orildo, somente em 10 de maio de 2018 é que os órgãos de persecução de primeiro grau do Estado do Paraná realizaram compartilhamento de “provas”, isto é, após a apresentação do último relatório de operações pelo Parquet paranaense, de modo que apenas nesta ocasião o GAECO e o Ministério Público do Estado do Paraná requereram o compartilhamento das informações com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina”.
    Argumentam que “deveria ter havido desde o início a supervisão e o controle judicial pelo e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que não foi possível ante a serôdia remessa do feito à Corte Catarinense de Justiça realizada pelo GAECO do Estado do Paraná de forma extemporânea, a permitir sucessivas diligências contra o alcaide à míngua de supervisão e controle judicial pelo órgão tribunalício absolutamente competente”.
    Asseveram que “o HABEAS CORPUS n. 636848/SC ataca a prisão preventiva decretada em 13/08/2020 [autos de Pedido de Prisão Preventiva 5025170-45.2020.8.24.0000/TJSC], a leitura mais atenta não deixa dúvida de que não se tratou de reiteração de fundamentos do HC n. 610452/SC, pois a Defesa veiculou fundamentos novos que surgiram posteriormente ao ajuizamento do HC n. 610452/SC. Cita-se como exemplo os acórdãos coatores do e. TJSC que deliberaram sobre a mantença das prisões preventivas dos Pacientes e dos corréus e nos quais se constata uma legitimação da prisão preventiva para forçar confissões e renúncia de cargos, como foi o caso do corréu Luis Fernando Smentecoski”.
    Ressaltam que “o corréu Diogo renunciou a seu cargo na Comissão de Licitações e logo em seguida teve sua preventiva revogada; o corréu Luis Fernando Smentecoski, depois de duas negativas de revogação de sua segregação, “confessou seus delitos em interrogatório de mais de 50 minutos” e teve sua prisão preventiva revogada imediatamente. Os Pacientes não confessaram e não renunciaram a seus cargos [Orildo, Prefeito Municipal; Marcus, já licenciado a pedido do cargo efetivo de agente de turismo desde 2019, para tratar de assuntos particulares], de modo que, data vênia, a mantença de suas prisões demonstra primo ictu oculi o uso de expedientes visando forçar que confessem e renunciem a seus cargos, o que é absolutamente inadmissível e ilegal. Pois bem, essas teses de revogação de prisão preventiva não constaram do HC n. 610452/SC e são novidades trazidas no HABEAS CORPUS n. 636848/SC”.
    Defendem que “o HC n. 610452/SC e HC n. 609.821/SC foram ajuizados em 02/09/2020, ou seja, passados 3 meses e 28 dias [total de 119 dias] desde a impetração, mesmo tratando-se de réus presos e portadores de comorbidades e doenças graves, tal writ ainda não teve seu mérito julgado pelo col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ao fim do recesso [01/02/2021] já terão transcorridos 4 meses, 30 dias [total de 152 dias] SEM ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, que no caso de habeas corpus deveria ser célere. Esse o quadro, tem-se que a ótica do flagrante excesso de prazo também autoriza o ajuizamento do presente habeas corpus no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.
    Reiteram que “os órgãos de persecução penal paranaenses [GAECO, etc], cientes desde 16/01/2018 da condição de Prefeito Municipal do Paciente Orildo e o investigando desde então, apenas em 10/05/2018 iniciaram providências de comunicação ao e. TJSC ante aos supostos indícios de cometimento de crime por Orildo; a tese da Defesa foi de retardo na remessa do feito ao Juiz Natural, o que ensejou sucessivas interceptações do investigado Décio Pacheco e outros alvos, os quais, ao serem monitorados/escutados, serviam como clarividente método de investigação do Paciente Orildo por vias oblíquas, conforme relatórios de investigação e alusões expressas a este fato pelo d. Ministério Público de Santa Catarina e decisões coatora que decretaram/mantiveram a prisão preventiva dos Pacientes”.
    Destacam o estado de saúde do paciente Marcos por ser ele portador de epilepsia, transtorno de depressão e ansiedades graves.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “(a) receber e determinar o processamento do presente habeas corpus com urgência e no plantão de recesso, nos termos do art. 188 e ss, art. 13, VIII, e art. 21, V-A, todos do RISTF;
    (b) conceder liminar inaudita altera pars, por ato monocrático do EXMO. MINISTRO PRESIDENTE ou EXMO. MINISTRO RELATOR, para suspender os efeitos das prisões preventivas mantidas pelo ato r. coator do col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA prolatado em 29/12/2020 no HABEAS CORPUS n. 636848/SC, com o que manteve prisões preventivas decretadas pela col. Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina em sede de competência originária nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 5025170-45.2020.8.24.0000 e n. 5038416-11.2020.8.24.0000, liminar esta que deve perdurar até a formação final da culpa ou até o julgamento final da presente ação, expedindo-se alvará de soltura, uma vez presentes os pressupostos cautelares do fumus boni juris e do periculum in mora (a falta de fundamentação do decreto prisional, bem como o início do recesso forense, o que retardará a análise da ilegalidade pelo colegiado do e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, além das condições de saúde dos Pacientes); subsidiariamente, assegurar aos Pacientes o direito de aguardarem em liberdade o julgamento do presente writ, com ou sem a fixação de medidas cautelares do art. 319 do CPP;
    (c) dar ciência ao culto representante da Procuradoria-Geral da República para oferecimento de parecer;
    (d) a intimação dos impetrantes para a sessão de julgamento, a fim de que possam expor oralmente as razões da impetração e apresentar memoriais; e,
    (e) processado o feito, CONCEDER A ORDEM PARA ANULAR O PROCESSO, presente situação fático-jurídica reveladora de que há nulidade absoluta por violação ao princípio-regra do Juiz Natural ante a usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (art. 29, X, da CF), eis que desde o início da investigação o Ministério Público e demais autoridades investigantes do Estado do Paraná já detinham indícios da presença insofismável do Prefeito Orildo no contexto dos fatos investigados, os quais foram omitidos do Juízo natural nos pedidos de diligências preliminares e incidentais e serodiamente levados ao conhecimento da jurisdição tribunalícia, de sorte a ensejar [i] nulidade absoluta dos autos da “1ª preventiva” autos Prisão Preventiva n. 5025170-45.2020.8.24.0000/TJSC e da ação penal subsequente deflagrada nos autos da Petição Criminal [Ação Penal] n. 5028126-34.2020.8.24.0000; dos autos da “2ª preventiva” autos Prisão Preventiva n. 5038416-11.2020.8.24.0000/TJSC e da ação penal subsequente deflagrada nos autos da Petição Criminal [Ação Penal] n. 5041675-14.2020.8.24.0000, e demais processos antecedentes ou posteriores, eis que imbrincados entre si, e, portanto, contaminados pelo vício intransponível aqui revelado [5016039-46.2020.8.24.0000/TJSC; 0011334-61.2018.8.24.0000/TJSC; 5021292-15.2020.8.24.0000/TJSC; 5021296-52.2020.8.24.0000/TJSC; 5026448-81.2020.8.24.0000/TJSC; 5040703-44.2020.8.24.0000/TJSC], [ii] com a imediata expedição de alvará de soltura dos Pacientes Orildo e Marcus, e, por fim, [iii] determinar, por consequência, o desentranhamento das provas ilícitas encartadas aos autos (art. 157 do CPP) produzidas em franca violação ao principio do juiz natural da causa, no caso, o Tribunal de